Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0700764-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONEL MACHADO PEREIRA IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO GUARA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de LEONEL MACHADO PEREIRA, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Juri do Guará/DF, que, ao proferir sentença nos autos de no 0701517-87.2020.8.07.0014, condenou o paciente pelo crime de roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §§ 1o e 2o, inciso II, do Código Penal)[1], à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Em síntese, sustenta a impetrante que o d. Juízo a quo negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o que, no seu entender, configura manifesto constrangimento ilegal, pois durante a instrução processual ele permaneceu solto, não havendo motivo para decretar a prisão após o édito condenatório. Afirma que constrição cautelar do paciente restou fundamentada na gravidade do delito e na reiteração delitiva, todavia, as diversas condenações por crimes contra o patrimônio se referem a fatos anteriores ao apurado na presente ação penal e, portanto, já conhecidos quando do oferecimento da denúncia. Alega que o delito pelo qual o paciente restou condenado foi praticado em 24/10/2017 e a segregação cautelar somente foi decretada em 17/01/2022, depois de transcorrido mais de 4 (quatro) anos, o que esvazia o suposto risco à ordem pública ante a ausência de contemporaneidade. Arremeta asseverando que, não obstante a vedação constante do Pacote Anticrime, a d. autoridade indigitada coatora decretou, de ofício, o encarceramento provisório do paciente, haja vista a ausência de requerimento do Ministério Público, o que enseja constrangimento ilegal e afronta ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar da prisão preventiva. No mérito, pleiteia a confirmação a liminar. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Em uma primeira aproximação, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Nesse quadro, apesar dos relevantes argumentos da impetrante, não se vislumbra, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Depreende-se da cópia da r. sentença colacionada ao ID 31969916 que a prisão preventiva não foi decretada tão somente em razão da condenação do paciente como incurso nas penas do art. 157, §§ 1o e 2o, inciso II, do Código Penal (roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas) a 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão mínima, tendo o d. Juízo apontado como coator justificado a sua necessidade também em virtude das diversas condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais, tendo sido uma delas utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, e outras três, na segunda fase, caracterizando a agravante da reincidência. Eis os fundamentos utilizados para decretação da segregação cautelar do paciente: O réu permaneceu em liberdade durante a instrução criminal. Agora, todavia, diante da presente condenação, somada a outras diversas condenações por crimes patrimoniais, mostra-se primordial sua custódia cautelar, com vistas à manutenção da ordem pública, pois, à toda evidência, trata-se de réu com altíssima periculosidade, cuja presença no seio da comunidade, por ora, seria medida absolutamente nociva e temerária. Nesse contexto, vê-se que a liberdade do réu, agora, após a condenação, traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança à vítima, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que o réu tornasse a se envolver no mundo do crime, o que, para ele, parece se tratar de um meio de sustento e estilo de vida. Pelo exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LEONEL MACHADO PEREIRA, com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do CPP, a fim de salvaguardar a ordem pública. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da impetrante, a existência de múltiplas condenações, aptas a configurarem a multirreincidência do paciente, justificam a manutenção do encarceramento para a garantia da ordem pública, notadamente porque a persistência pelo caminho da prática de ilícitos indica que as punições anteriores não foram suficientes para afastar o paciente do envolvimento em atos espúrios. Sendo assim, forçoso concluir que, à primeira vista, a prisão cautelar é, de fato, a ultima ratio, e que, no caso em exame, revela-se o único meio adequado para o resguardo da ordem pública e manutenção da credibilidade da justiça. Lado outro, no tocante à alegação de ausência de fato novo ou contemporâneo que justifique a decretação da segregação cautelar do paciente, convém aclarar que a falta de contemporaneidade, por si só, não autoriza a revogação do encarceramento provisório quando há nos autos elementos concretos que indiquem a necessidade de se resguardar a ordem pública. Ademais, importante salientar que a observância do instituto jurídico da contemporaneidade não está relacionada à data do fato delituoso, mas sim à presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal no momento da decretação da medida extrema. A outro giro, importa destacar que a ausência de requerimento do Ministério Público, à princípio, não acarretaria a nulidade da decisão, uma vez que, em exame de sumária cognição, as inovações promovidas pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não alteraram a norma insculpida no art. 387, § 1o, do CPP, que admite a decretação da prisão de ofício quando da prolação da sentença, in verbis: "§ 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Por derradeiro, ressalte-se que a prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de modo que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Assim, nesse juízo preliminar, o que se verifica é que a sentença está devidamente fundamentada quanto à necessidade da prisão. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e adequada. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo a quo, especialmente acerca do cumprimento do mandado de prisão. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. § 1o - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. § 2o A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;